Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que acolheu a objeção de pré-executividade para exclusão do polo passivo, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Diante do acolhimento da exceção de pré-executividade, aplica-se o princípio da causalidade, devendo o exequente arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme preceitua o art. 85, §10, CPC.

3. Ainda que o agravante tenha reconhecido a procedência da impugnação ofertada pelo executado, é nítido que deu causa à objeção, razão pela qual cabível sua condenação em honorários advocatícios.

4. Precedente: “(...) 1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade, para extinguir total ou parcialmente a execução, enseja, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do executado. 2. Tendo o exequente dado causa à apresentação da exceção de pré-executividade, deve ser condenado ao pagamento da verba honorária, sobretudo em razão do acolhimento da tese defensiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (1a Turma Cível, 07432983420208070000, rela. Desa. Simone Lucindo, PJe 14/12/2020).

5. Recurso improvido.